Tribunal: TJES
Processo: 5000683-94.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-94.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELLEN CRISTHIAN DA SILVA LEITE
RECORRIDO: PATRICIA SAID DAHER e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000683-94.2021.8.08.0008

RECORRENTE:
SUELLEN CRISTHIAN DA SILVA LEITE

RECORRIDO:
PATRICIA SAID DAHER, MERCADOPAGO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DENER CARPANEDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DEFERIDA À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO RECORRENTE. GOLPE. COMPRA NA WEB. SITE "
West Shopping Geral Distribuidora".

PAGAMENTO DE BOLETO. PRODUTO NÃO CHEGOU. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reclamação ajuizada por SUELLEN CRISTHIAN DA SILVA LEITE em face de PATRICIA SAID DAHER e MERCADOPAGO.

Em síntese, a parte autora narra que em maio de 2021 realizou a compra de uma geladeira, no site West Shopping Geral Distribuidora, no valor de R$ 1.341,64 (mil trezentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) via boleto bancário, emitido pelo segundo requerido e em nome da primeira requerida. No entanto, para seu descontentamento, o eletrodoméstico jamais foi entregue. Desse modo, a autora busca o cancelamento do contrato, a devolução integral do valor pago e a indenização em danos morais.

Em sede de contestação, o MERCADOPAGO sustentou, preliminarmente, a inexistência de interesse processual e sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de qualquer responsabilidade, por tratar-se de fato de terceiro. Assim, afirma que inexistindo ilícito, não resta caracterizado o dever de indenizar.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, EXTINGO O PROCESSO em relação à segunda requerida MERCADOPAGO, sem julgamento de mérito, em razão de sua ilegitimidade para compor o polo passivo. Já em relação à requerida PATRÍCIA SAID DAHER, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e DECLARO extinto o negócio jurídico celebrado entre a parte autora e a primeira requerida referente ao objeto ora discutido, e consequentemente CONDENO a primeira requerida (PATRICIA SAID DAHER) ao pagamento, em favor da autora, da quantia constante no boleto de ID 7540716, no valor total de R$ 1.341,65 (mil, trezentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (18/05/2021). CONDENO, ainda, a primeira requerida (PATRICIA SAID DAHER) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, atinente aos danos morais por ela suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, com a incidência de juros a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.
[...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 6084886, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, a necessidade de inclusão do segundo réu no polo passivo da causa, uma vez que compõe a cadeia de consumo e atua como intermediário na venda realizada pela internet.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, não conheço das contrarrazões de ID nº 6117319, em razão da sua apresentação intempestiva.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

No caso em análise, o recorrente argumenta que por se tratar de relação de consumo o segundo requerido deveria constar no polo passivo da demanda, no entanto, tal tese não merece prosperar. Explico.

A situação descrita nos autos não guarda relação com a responsabilidade solidária dos fornecedores descrita no Código do Consumidor. Neste caso, não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta da instituição financeira, não sendo possível obrigar que essa responda pelos danos sofridos, uma vez que o documento apresentado pelo recorrente aos autos demonstra que realizou pagamento à terceiro, que se utilizava da plataforma do mercadopago.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao
CDC
(STJ, Súmula nº
297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (
CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(
CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Destarte, não se vislumbra, portanto, qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da recorrida, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva do autor e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Presente a referida excludente da responsabilidade civil diante da culpa exclusiva do consumidor pelo pagamento indevido ao não tomar os cuidados necessários e verificar os dados do pagamento antes de executá-lo, não há o que se falar em indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)